Tribunal: TJBA
Processo: 0513499-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513499-15.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DILMA JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
PERICLES SANTOS ATHAYDE COSTA

APELADO: ANITA COSTA SIMOES

Advogado(s)
:
LEONARDO PINTO ALMEIDA DOTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INFILTRAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REPARAÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dilma Jesus da Silva contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer ajuizada por Anita Costa Simões, na qual se reconheceu a responsabilidade parcial da ré pelos danos de infiltração em imóvel da autora, determinando a realização de reparos sob pena de multa e a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a indenização por danos materiais, reconhecendo a responsabilidade da ré pelas infiltrações em parte do imóvel, e fixando astreintes para o descumprimento da obrigação de fazer. Houve condenação em honorários advocatícios com sucumbência recíproca, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se a responsabilidade da Apelante poderia ser afastada por culpa concorrente da Apelada ou origem diversa dos danos;
(ii) saber se há dano moral indenizável na hipótese de infiltrações persistentes decorrentes de omissão na reparação de danos em imóvel vizinho;
(iii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução e se a multa cominatória poderia ser afastada ou modificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença analisou a prova pericial que concluiu pela responsabilidade parcial da Apelante quanto aos danos causados à sala de jantar e ao banheiro da Apelada, embora reconhecendo que outras infiltrações tiveram origem diversa, como áreas comuns e intervenções da própria autora.

A manutenção da condenação por danos morais se justifica diante da duração excessiva da situação, que perdurou por mais de seis anos, gerando evidente transtorno, angústia e deterioração do ambiente doméstico, com impacto na saúde e na segurança da Apelada.

A jurisprudência reconhece o dever de indenizar nos casos em que o proprietário se omite na reparação de danos oriundos do exercício irregular do direito de vizinhança, aplicando-se os arts. 1.277, 186 e 927 do Código Civil, com base na responsabilidade objetiva.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção, não se configurando enriquecimento ilícito.

A multa cominatória prevista para o caso de descumprimento da obrigação de fazer (astreintes) encontra amparo nos arts. 536 e 537 do CPC, não podendo ser afastada, pois foi estipulada em valor adequado para compelir a parte ao cumprimento da obrigação judicialmente imposta.

Por fim, a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação parcial em desfavor da Apelante encontra amparo no art. 85, §11, do CPC, sendo suspensa a exigibilidade por conta da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. É devida indenização por danos morais nos casos em que o proprietário de imóvel vizinho se omite na reparação de infiltrações prejudiciais, com reflexos persistentes à saúde, segurança e habitabilidade da vítima."
"2. A fixação da multa cominatória (astreintes), nos termos do art. 537 do CPC, deve observar critérios de suficiência para compelir ao cumprimento da obrigação, não se prestando à sua supressão como simples pedido recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927, 1.277; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 5079920-57.2022.8.13.0024, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 07/06/2024;
TJRJ, Apelação Cível nº 00143179720168190208, Rel. Des. André Emilio Ribeiro Von Melentovytch, j. 17/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº
.

0513499-15.2019.8.05.0001
da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelante,
DILMA JESUS DA SILVA
, e, como Apelada,
ANITA COSTA SIMÕES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.